Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1007117-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EDILSON JEFFERSON PEREIRA
AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Distante a relevância da fundamentação porquanto, não obstante alegue o agravante que as taxas/encargos são abusivas, a Cédula de Crédito Bancário – CCB – constante do ID no 78387696 do feito originário, demonstra que referidas taxas foram pré-fixadas e encontram-se dentro do padrão de razoabilidade praticados pelas instituições financeiras.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o agravante sequer se deu ao trabalho de justificar quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro o efeito ativo pretendido e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora